Tribunal: TCU
Processo: 013.694/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irrregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e multa em função da não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados com base na Lei Agnelo Piva para realização do projeto Adventure Camp 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase tratam de recurso de reconsideração interposto por Fabiano Kenzo Rokutan, presidente da Associação Paulista de Corrida de Aventura, em face do Acórdão 2050/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial atribuindo a seguinte redação aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2505/2017-TCU-Primeira Câmara : "9.1. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas da Associação Paulista de Corrida de Aventura e de Fabiano Kenzo Rokutan, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 59.703,63 24/3/2010 252.863,89 4/11/2010 9.2. aplicar à Associação Paulista de Corrida de Aventura e a Fabiano Kenzo Rokutan, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 58.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.